Tribunal: STF
Processo: Rcl 58055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que teria supostamente violado a autoridade do que deliberado na ADPF 165 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1): 



    “O caso concreto envolve ação ordinária de cobrança referente às diferenças oriundas dos expurgos inflacionários ocorridos em cadernetas de poupança decorrentes de planos econômicos. 



    O processo se encontra suspenso há muitos anos e os valores propostos pelos bancos - a título de acordo - são irrisórios, vez que as casas bancárias sugerem valores com deságio superior a 70%. 



    Destarte, a parte autora pleiteou o prosseguimento normal do feito, diante da recente decisão proferida na ADPF n. 165 por este C. STF, na data de 17/12/2022, que indeferiu o pedido de suspensão nacional de TODAS AS AÇÕES e, inclusive, execuções sobre Planos Econômicos. 



     Contudo, a E. Turma Recursal, do Juizado Especial Cível, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, indeferiu o pedido de reativação do processo, mantendo os autos suspensos.



    (…). Ocorre que recentemente este Colendo Supremo Tribunal Federal - STJ autorizou o prosseguimento de todas as ações e, inclusive, execuções sobre planos econômicos, ao indeferir o pedido de suspensão de todas as ações envolvendo planos econômicos, conforme determinado na ADPF n. 165, na data de 17/12/2022, da qual se infere: 



    ‘Decisão: O Tribunal, por unanimidade, manteve o indeferimento do pedido de suspensão nacional de TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES sobre Planos Econômicos e prorrogou o Aditivo ao Acordo Coletivo por mais 30 meses, nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Roberto Barroso. Afirmou suspeição o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.’. 



    Desse modo, conclui-se pela possibilidade de prosseguimento normal do feito, conforme pleiteado pela parte autora, ora reclamante, que não pretende aderir ao acordo homologado por esta Suprema Corte. 



    Finalmente, cumpre esclarecer que as casas bancárias estão abusando/sustentando uma suposta suspensão dessas ações para IMPOR ao consumidor/poupador (que é o hipossuficiente da relação de consumo) um valor irrisório - a título de acordo - aplicando um deságio superior a 70% sobre o valor total do crédito.”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “cassar imediatamente a decisão reclamada e determinar o PRONTO ANDAMENTO DO PROCESSO, nos termos do art. 989, II e 300, do CPC, face a recente decisão prolatada na ADPF n. 165, na data de 17/12/2022, vez que o processo está sobrestado há anos quiçá (há década(s), bem como pelo fato de que a parte credora não possui interesse no acordo irrisório e aviltante que vem sendo proposto pelos bancos.”. No mérito, pede que a presente reclamação seja julgada procedente em todos os seus pedidos, “para cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado recentemente na ADPF 165, na data de 17/12/2022, com o consequente prosseguimento normal do feito, vez que a parte reclamante não pretende aderir aos acordos irrisórios que vem sendo propostos pelos bancos, aliado à sua avançada idade.”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     
 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”. 



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/2/2023. Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o processo de origem encontra-se suspenso. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADPF 165 Acordo-segundo (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/5/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação.”.



    No caso concreto, a parte Reclamante aduz haver violação ao paradigma supracitado diante da negativa do Juízo da origem em levantar a suspensão processual de sua demanda. Veja o que diz o ato reclamado (eDoc. 7, fl. 1):



    “Em resposta à petição apresentada no Evento 205, registro ser inviável determinar o prosseguimento do feito; isso porque há ordem de sobrestamento de todos os processos judiciais em tramitação no País, em grau de recurso, que versem sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos Collor I, Collor II, Verão e Bresser, exarada pelo Supremo Tribunal Federal (e renovada por mais 60 meses a partir de março de 2020) nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797 e 632.212 (Temas 264, 265 e 285, respectivamente). 



    Nessas condições, aguardem os autos em Secretaria até que seja levantada a referida suspensão.”. 



    O Reclamante não tem razão quanto à suposta violação à ADPF 165 por conta da negativa de prosseguimento das ações na origem.



    E primeiro plano, observe-se que a CORTE já decidiu que “não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral” (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. Portanto, apenas determinação teratológica justificaria a análise de Reclamação por esta CORTE nas situações envolvendo a conjuntura fática acima apontada, a qual entendi haver em uma primeira análise. 



    Em segundo lugar, há de se observar que a determinação de suspensão nacional das ações de cobrança de expurgos inflacionários é objeto de apreciação pela CORTE nos Temas 264-RG, 265-RG, 284-RG e 285-RG. E, no que se refere à determinação de sobrestamento de todos os processos na origem cuja temática seja idêntica.



    A jurisprudência desta CORTE vem reiteradamente afirmando que em todos os Temas relacionados a “Planos Econômicos” (264, 265, 284 e 285) ainda persiste a determinação para que os processos na origem mantenham-se sobrestados. 



    Na Rcl 50.693 AgR (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022), ficou consignado que:



    “Nesse contexto pontuei que, atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam: 



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    (…)



    Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.”. 



    Na oportunidade, o relator dos Temas 284-RG e 285-RG esclareceu ter determinado “em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”.



    Quanto aos Temas 264-RG e 265-RG, na Rcl 45.513 AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO julgada em 28/3/2022), a Primeira Turma também afirmou que “subsiste a determinação de sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto da repercussão geral reconhecida nos Temas 264 e 265 da RG”. 



    Assim, na específica situação retratada nos autos, o ato reclamado não merece reparo, porque a autoridade reclamada atendeu à determinação de suspensão de todos os casos que versem sobre a matéria, em respeito aos Temas de Repercussão Geral. O fato de não haver ordem de suspensão na ADPF 165 não afasta a ordem de suspensão nos REs 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG e 632.212-RG.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente